Tribunal: TJSP
Processo: 2147912-69.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Nogueira Diefenthaler
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-05
Data de publicação: 2020-10-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – URV – REESTRUTURAÇÃO DE CARREIRA – NECESSIDADE DE LIQUIDAÇÃO. 1. Irresignação contra decisão que acolheu impugnação ao cumprimento de sentença oposta pela Unicamp, consignando não haver nenhum valor devido às exequentes, nem diferenças salariais a serem incorporadas, em observância ao decidido no julgamento do RE no 561.863/RN.

Ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – URV – REESTRUTURAÇÃO DE CARREIRA – NECESSIDADE DE LIQUIDAÇÃO. 1. Irresignação contra decisão que acolheu impugnação ao cumprimento de sentença oposta pela Unicamp, consignando não haver nenhum valor devido às exequentes, nem diferenças salariais a serem incorporadas, em observância ao decidido no julgamento do RE no 561.863/RN. 2. Título exequendo que determinou o pagamento das diferenças havidas em decorrência da incorreta conversão da URV sem estabelecer o percentual a ser aplicado, e sem afastar o entendimento firmado pelo C. STF relativo ao termo "ad quem" para o pagamento das diferenças, em função da reestruturação de carreira. 3. Necessidade de liquidação de sentença para a correta apuração dos valores devidos aos autores. Decisão parcialmente reformada. Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000853081
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2147912-69.2020.8.26.0000, da Comarca de Campinas, em que são agravantes MARIA
ROSELI DE MELO e MARLI TEREZINHA REIS, é agravado UNIVERSIDADE
ESTADUAL DE CAMPINAS - UNICAMP.
ACORDAM, em 5a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Parcial provimento do recurso V.U", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores MARIA
LAURA TAVARES (Presidente) e MARCELO BERTHE.
São Paulo, 5 de outubro de 2020
NOGUEIRA DIEFENTHALER
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2147912-69.2020.8.26.0000 - Campinas - VOTO No 2/5
Voto no 38111
Processo no 2147912-69.2020.8.26.0000
Agravante: Maria Roseli de Melo (e outro)
Agravada: Universidade Estadual de Campinas - Unicamp
Comarca de Campinas
Juiz prolator: Mauro Iuji Fukumoto
5a Câmara de Direito Público
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

IMPUGNAÇÃO
AO
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA

URV

REESTRUTURAÇÃO DE CARREIRA NECESSIDADE DE
LIQUIDAÇÃO. 1. Irresignação contra decisão que acolheu
impugnação ao cumprimento de sentença oposta pela Unicamp,
consignando não haver nenhum valor devido às exequentes, nem
diferenças salariais a serem incorporadas, em observância ao
decidido no julgamento do RE no 561.863/RN. 2. Título
exequendo que determinou o pagamento das diferenças havidas
em decorrência da incorreta conversão da URV sem estabelecer o
percentual a ser aplicado, e sem afastar o entendimento firmado
pelo C. STF relativo ao termo “ad quem” para o pagamento das
diferenças, em função da reestruturação de carreira. 3.
Necessidade de liquidação de sentença para a correta apuração dos
valores devidos aos autores. Decisão parcialmente reformada.
Recurso parcialmente provido.
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por
Maria Roseli de Melo (e outra) nos autos do cumprimento de
sentença manejado contra a Universidade Estadual de Campinas -
Unicamp, em face da r. decisão reproduzida a fls. 703, por meio
da qual o DD. Magistrado a quo, acolhendo a impugnação da
agravada,
consignou
não haver nenhum valor devido às
exequentes, nem diferenças salariais a serem incorporadas, em
observância ao decidido no julgamento do RE no 561.863/RN.
Sustenta a agravante, em síntese, que a
aplicação do RE no 561.863/RN viola a coisa julgada material
formada no processo de conhecimento e a segurança jurídica.
Aduz que as teses firmadas em sede de Repercussão Geral

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2147912-69.2020.8.26.0000 - Campinas - VOTO No 3/5
referem-se apenas à fase de conhecimento e não à fase de
execução. Afirma que a decisão que reconheceu o direito das
recorrentes às diferenças salariais advindas da incorreta conversão
dos vencimentos em URV transitou em julgado após a decisão do
RE no 561.863/RN, sendo certo que esta decisão não foi
observada no caso em exame por ausência de similitude fática
entre os julgados. Diz ainda que a reestruturação de carreira
promovida pela agravada não implicou aumento remuneratório,
não havendo compensação das diferenças salariais decorrentes da
incorreta conversão da moeda. Pede a reforma da r. decisão
agravada para que sejam homologados os cálculos exequendos.
Contraminuta a fls. 721/727.
É o relatório. Passo ao voto.
O recurso admite provimento em parte.
Respeitada a intelecção do D. Prolator, considero
que em relação à impugnação oposta contra os cálculos
exequendos, faz-se necessária a liquidação para a correta
apuração dos valores devidos à recorrente.
Isso porque, o v. acórdão transitado em julgado
referente
ao
Processo
no
0029162-66.2009.8.26.0053
ao
condenar “a ré implementar as diferenças bem como pagas as
apuradas desde cinco anos anteriores à propositura da ação (...)”,
nos termos do art. 22 da Lei Federal no 8.880/1994, não
determinou o percentual a ser aplicado.
Insta consignar, ademais, que a referida decisão
não excluiu a aplicação do precedente vinculante do Colendo STF,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2147912-69.2020.8.26.0000 - Campinas - VOTO No 4/5
a versar sobre a reestruturação financeira da carreira dos
servidores como termo ad quem para o pagamento das diferenças.
Nesse tocante, temos que, em razão do decidido
em repercussão geral no Recurso Extraordinário no 561.836/RN
pelo C. Supremo Tribunal Federal, somente ocorrerá a
compensação com eventuais aumentos concedidos a posteriori
caso eles se deem em razão da reestruturação nas remunerações
das carreiras, não podendo esta se confundir com simples
reajustes ou revisões salariais.
A reestruturação, ademais, deve corrigir a
defasagem da remuneração, em valores superiores aos devidos
relativos a URV, nos termos do decidido em AgRg no AgRg nos
EDcl no Recurso Especial n.o 1.304.027/SC, Rel. Min. Castro
Meira,
Segunda
Turma,
julgado em 18/04/2013, DJe de
24/04/2013 (precedente que serviu de subsídio ao posicionamento
firmado no Recurso Extraordinário n.o 561.836/RN):
RECURSO ESPECIAL. ADMINISTRATIVO. DIFERENÇA DECORRENTE DA
CONVERSÃO DA MOEDA EM URV. NOVO PLANO DE CARREIRA.
LIMITAÇÃO
TEMPORAL.
DATA
DA
CONVERSÃO.
PRESCRIÇÃO.
OCORRÊNCIA. SÚMULA 85/STJ. ANÁLISE DE LEI LOCAL. SÚMULA
280/STF.
1. Se a nova lei que reestrutura a carreira corrige a defasagem da
remuneração, em valores superiores aos devidos relativos a URV,
admite-se a limitação do pagamento até a data da implementação da
reestruturação. Precedentes.
2. Nos pleitos de diferenças salariais, originados da conversão de
cruzeiros reais para URV, não se opera a prescrição do fundo de direito,
mas apenas das parcelas vencidas no quinquênio anterior ao
ajuizamento da ação, por configurar-se relação de trato sucessivo.
Inteligência da Súmula 85/STJ. Precedentes.
3. No caso dos autos, como a reestruturação da carreira ocorreu em
1995, com a edição da Lei Municipal no 4.346/95, e a ação foi proposta
em 2007, não há perdas a serem recompostas no quinquênio que
precedeu a propositura da ação.
4. Ainda que assim não fosse, para averiguar se a Lei Municipal no

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2147912-69.2020.8.26.0000 - Campinas - VOTO No 5/5
4.346/95 garantiu ou não o pagamento de valores superiores às perdas
apuradas ou se esse diploma pode ser reconhecido como o marco inicial
da contagem do prazo prescricional, seria necessário analisar a
legislação local, afeta à reestruturação da carreira, tratada nos autos, o
que é vedado na presente instância recursal, nos termos da Súmula
280/STF. Precedentes.
5. Agravo regimental não provido.
Ora, não se bastando a mera reestruturação para
o estabelecimento do termo final do quanto devido, uma vez que
deve vir acompanhada de correção da defasagem da remuneração
em valores superiores aos devidos relativos a URV, somente em
liquidação de sentença é que poderá se apurar se as mencionadas
leis estaduais bastaram para suprir o aludido déficit. Assim, ao
menos neste momento processual, não há que se falar em
inexigibilidade do título exequendo.
Portanto, tratando-se de sentença ilíquida, é caso
de realização de perícia contábil a fim de verificar o valor devido
para, assim, torná-la líquida.
Posto isso, voto no sentido do provimento
parcial do recurso.
NOGUEIRA DIEFENTHÄLER
RELATOR